Tribunal: STF
Processo: ARE 1456003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de reconhecimento de compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos percentuais de reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação. 2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu ‘Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença’, e o processo de execução, previsto no ‘Livro II - Da execução’. 4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito’ (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9ª Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 8. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 9. A sentença ora em cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor do reajuste correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos dos servidores. 10. As normas previstas na Lei local nº 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei nº 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 10.1. A Lei nº 117/1990 alterou também a forma de correção do valor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC).10.2. Posteriormente foi editado o Decreto nº 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei local nº 4, de 28 de dezembro de 1988. 10.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local nº 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 11. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2º da Lei nº 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 12. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 13. A matéria debatida no Resp nº 1.318515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis nº 8.622/1993 e nº 8.627/1993 aos servidores civis federais, prevista na Lei nº 9.624/1998. 13.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis nº 8.622/1993 e nº 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. Esse, certamente, é o ‘principium argumentativo’ que norteia a eventual aplicação da tese elaborada pelo Colendo Superior Tribunal Justiça. 14. Pretende-se avaliar, nos presentes autos, a repercussão da eficácia jurídica produzida pela Lei nº 38/1989 até a edição da Lei nº 117/1990, no sentido de afastar a aplicação da regra prevista no art. 5º da lei revogadora, que estabelece a produção de sua eficácia a partir de 11 de dezembro de 1989, abrangendo o período de vigência do denominado plano ‘Collor I’. 15. A causa de pedir articulada no caso em análise se refere justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio dos servidores os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei nº 38/1989 até a edição da Lei local nº 117/1990. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (Resp nº 1.235.513-AL) e aqueles narrados na causa de pedir em exame nestes autos, é indispensável proceder-se à análise cuidadosa e atenta do caso concreto. 16. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas se refere à reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei nº 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei nº 38/1990. Assim, o entendimento firmado no precedente acima em destaque não deve ser aqui aplicado. 17. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 2-4, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República e sustenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, para “reconhecer a impossibilidade de qualquer compensação no presente caso que implique na não correção monetária mínima do crédito exequendo” (fl. 18, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “não obstante o acórdão recorrido tenha suscitado as Leis nº 38/89 e 117/90 para esclarecer o pano de fundo que se centra a questão posta em julgamento, não foi invocada lei do Distrito Federal no recurso extraordinário, eis que o reconhecimento do direito, além de não se exigir qualquer interpretação de normativo local, lastreia-se em normas de natureza constitucional, as quais foram devidamente apontadas em sede recursal, sendo equivocada a aplicação do enunciado da Súmula 280/STF” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    Assevera que “a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base em análise abstrata dos índices de reajustes concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, isto é, sem a incidência de qualquer correção monetária sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva (ganho real), o que restringe de forma desproporcional o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB/88), é matéria eminentemente constitucional” (fl. 3, e-doc. 34).



    Enfatiza que “a flagrante inobservância de decisões judiciais transitadas em julgado na ação coletiva, que afastaram expressamente qualquer tipo de compensação, afronta de forma direta e inescusável o art. 5º, inciso XXXVI, da Lex Mater. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), entre eles a coisa julgada, foram alçados a status constitucional” (fl. 4, e-doc. 34).



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e provido para se admitir e prover o Recurso Extraordinário em destaque na forma requerida” (fl. 5, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “(...) a causa de pedir articulada pelo substituto processual no nos autos do processo nº 104.1397-3/00 é justamente a peculiaridade de que teriam sido incorporados ao seu patrimônio os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei nº 38/1989 até a edição da Lei nº 117/1990.



      É curial que antes do ajuizamento da ação os mencionados percentuais concedidos judicialmente foram compensados com os reajustes de mesma natureza conferidos a partir da edição da Lei local nº 117/1990, em razão da disposição normativa prevista que passou a reger as situações futuras.



    Por esses fundamentos, convém repisar que o cumprimento da sentença condenatória sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes procedidos após a edição da Lei local nº 38/1989, acarretaria situação insustentável, pois permitiria que os servidores mantivessem todas as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior mescladas às determinadas pela nova legislação. 



    Destaque-se, ademais, que a aplicação em duplicidade de duas modalidades de reajuste viola a cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). (...)



    Logo, a compensação prevista no art. 368 do Código Civil, como já acima suscitada mencionado, pode ser pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada e sem malferir a proibição prevista no art. 475-G do CPC/1973, nem mesmo às regra prevista no art. 6º da LINDB ou ao teor do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Em verdade, a impugnação ora em exame está de acordo com o modelo normativo previsto no art. 475-L, incisos V e VI, do CPC/1973. 



    Em síntese, os índices de 5% (abril de 1990), 37,90% (maio de 1990), 20,73% (junho de 1990) e 20,77% (julho de 1990), que notadamente são reflexos do percentual de 84,32%, devem ser calculados sobre o saldo positivo em favor das credoras, eventualmente remanescente em relação à satisfação pretérita da obrigação” (fls. 4-6, e-doc. 33).



    A revisão do entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil, Código Civil e Lei distrital n. 117/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Reajuste salarial. Incorporação. 3. Leis distritais 38/1989 e 117/1990. Reexame de legislação infraconstitucional e conteúdo fático-probatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.377.818-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (AI n. 833.214-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RE 576.121 RG (MIN. REL. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 127, DJE DE 30/4/2009). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. INTERESSE RESTRITO ÀS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 611.628-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.121-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “a questão da aplicação do limite temporal de vigência da Lei Distrital 38/1989, revogada pela Lei Distrital 117/1990, aos efeitos da condenação do Distrito Federal ao reajuste salarial de 84,32% (Plano Collor) devido aos seus servidores não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes” (Tema 127). O julgado tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. PLANO COLLOR. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 107/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES” (DJe 29.4.2009).



    8. Não merece prosperar o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora